Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. CÉDULA. CRÉDITO BANCÁRIO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PROVA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA A.R. CONTRATO. ENDEREÇO. ENVIO. DEVOLUÇÃO. ECT. MOTIVO. MUDANÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. MORA CONFIGURADA.

1. A nova redação dada ao Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, com aviso de recebimento, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

2. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, o fato de constar do aviso de recebimento que o devedor mudou-se, não invalida a sua constituição em mora.

3. O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação.

4. É pacífica a jurisprudência de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.